Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição interposta pela agravadas AIDA EGHRARI e SUSAN EGHRARI, em que suscitam preliminar de não conhecimento do agravo, por não preencher os requisitos de admissibilidade recursal (ID 36195541). Publique-se. Intimem-se.